Tribunal: TJSP
Processo: 2270190-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão de definir a natureza do rol do art. 1015 do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente elencadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC é matéria idêntica

Ementa:
AGRAVO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão de definir a natureza do rol do art. 1015 do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente elencadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 1.696.396/MT – Tema n. 988/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.